Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-92.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE REVEL. NOMEAÇÃO REGULAR DE DEFENSOR DATIVO. SESSÃO DO JÚRI REAGENDADA COM ANTECEDÊNCIA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CULPABILIDADE APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. TESE NÃO SUBMETIDA A QUESITO DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não existe cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade, quando o magistrado nomeia advogado dativo, que exerce plenamente a função concedida, em razão da inércia e desídia do acusado que não comparece em juízo, tampouco nomeia advogado para promover sua defesa após renúncia de patrono constituído, subsistindo prazo, após o reagendamento da sessão, amplo o suficiente para tal desiderato.
2. Conquanto a premeditação viabilize a negativação da culpabilidade, para fins da pena-base, o aumento desproporcional a esse título demanda ajuste nesta via. Já o motivo fútil, por configurar qualificadora, deve ser submetido a quesito do Júri e, assim não ocorrendo, não pode ser empregado para majorar a pena inicial, de forma que, por ambos os motivos, promove-se a readequação da pena basilar para quantitativo mais brando, porém, ainda superior ao mínimo legal.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001423-92.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEC FLAUZINO COSTA - CPF: 825.366.003-00 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVANDRO TAVARES DA SILVA - CPF: 034.992.291-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE
DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA.
APE
L
ANTE
REVEL. NOMEAÇÃO REGULAR DE DEFENSOR DATIVO. SESSÃO DO J
Ú
RI REAGENDADA COM ANTECEDÊNCIA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CULPABILIDADE APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. TESE NÃO SUBMETIDA A QUESITO DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não existe cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade, quando o magistrado nomeia advogado dativo, que exerce plenamente a função concedida, em razão da inércia e desídia do acusado que não comparece em juízo, tampouco nomeia advogado para
promover sua defesa
após renúncia de patrono constituído, subsistindo prazo, após o reagendamento da sessão, amplo o suficiente para
tal desiderato.

2. Conquanto a premeditação viabilize a negativação da culpabilidade, para fins da pena-base, o aumento desproporcional a esse título demanda ajuste nesta via. Já o motivo fútil, por configurar qualificadora, deve ser submetido a quesito do
J
úri e, assim não ocorrendo, não pode ser empregado para majorar a pena
inicial
, de forma que, por ambos os motivos, promove-se a readequação da pena
basilar
para
quantitativo
mais brando, porém, ainda superior ao mínimo legal.

3.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, r
ecurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdec

Flauzino
Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0001423-92.2015.8.11.0064, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
199874734
, postula, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento, ao argumento
de cerceamento de defesa, em razão
da violação à ampla defesa e do contraditório
.
E, n
o mérito, requer a reforma da dosimetria
, argumentando que a pena-base foi aplicada
de forma desproporcional
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
199874736
, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
206860187
,
segue
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR

N
ulidade

da sessão de julgamento
por cerceamento de defesa, ante
ausência de advogado constituído
nestes
autos
pelo apelante

O apelante suscita, nesta preliminar, a nulidade
da sessão de julgamento
,
argumentando
que

“
apelante ficou tolhido de se defender plenamente, seja porque não adiado o julgamento, embora nenhum risco corresse de prescrição, seja também porque o juiz presidente ao arrepio da lei e do Provimento n. 09\2007-CGJ, já que na Comarca de Rondonópolis a Defensoria
Publica
é atuante e eficiente e dispõe de vários defensores públicos, preferiu escolher advogado dativo, que NÃO
PRODUZIU DEFESA TÉCNICA NENHUMA, além do que, a exemplo do MP e de forma absolutamente estranha e prejudicial ao apelante, DISPENSOU TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, a tempo e modo, inclusive a TESTEMUNHA FUNDAMENTAL...”

Todavia, não assiste razão ao apelante.

De início,
deve ser
destaca
do
que a
questão fática
em debate
se distingue daquela em que o magistrado, na sessão de julgamento, constatada a
ausência
do advogado, de imediato prossegue nos trâmites e convoca defensor dativo
.
No caso destes autos
,
contudo,
designado o julgamento para
o dia
21
de junho de
2023, o advogado constituído
pelo apelante
não compareceu e a sessão foi
suspensa e

redesignada
para 27
de outubro de
2023
[quase
quatro
meses depois
...
]
.
E
,
diante da não localização do
ape
l
ante
,

bem com
o
da

falta de
nomeação de novo
advocatus
, e
m 29
de agosto de
2023, foi nomeado
defensor
dativo
para
promover a defesa
de
Valdec

Flausino
, conforme se infere da decisão que se vê no ID
199874697
, abaixo reproduzida:

[...]
I – Presto, nesta data, por ofício, 097/2023 – GAB, as informações requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III –
Tendo em vista que até a presente data o acusado não constituiu advogado
, bem como, há designações de Sessão do Tribunal do Júri para os dias 23 e 25 de outubro deste ano, em que Defensoria Pública atua, sendo que, de acordo com a decisão administrativa do Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual, no Procedimento n° 39350/2019, segundo a qual somente podem ser realizadas duas sessões plenárias por semana para àqueles defensores que possuem atribuição na instrução e no plenário do júri,
NOMEIO, como Defensor Dativo, o Dr. José Augusto Martins de Oliveira, OAB n° 26.635/MT, para promoção da defesa do acusado em Sessão de Julgamento
.

IV – Registra-se que os honorários serão arbitrados ao final do processo.

V – Intime-se o patrono nomeado para tomar ciência dos autos. VI – No mais, expeça-se o necessário para a realização da Sessão de Julgamento.
[...]

Destacamos

A
lém disso, é
imperioso salientar que o
não comparecimento do advogado
do apelante
na sessão de
julgamento
do dia 21
de março de
20
23
já foi objeto de considerações
por este Tribunal de Justiça

nos autos
do
M
andado de
S
egurança
n.
1018524-45.2023
.8.11.
0000, de
cujo acórdão
, por elucidativa,
se destaca esta parte:

“
No caso em apreciação, não é possível constatar a existência de teratologia na decisão que impôs a multa ao beneficiário, tendo em vista que se trata de situação em que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem como excepcional, por se tratar do Tribunal do Júri, no qual se movimenta uma grande quantidade de pessoas e de recursos, há um dispêndio com alimentação; convocação de inúmeras pessoas da sociedade, as quais comparecem à sessão do Tribunal do Júri, a intimação do Ministério Público, que estuda o processo com antecedência, a dedicação e preparação do magistrado para a realização do ato, além da realização de inúmeros atos preparatórios e a disponibilização de oficiais de justiça e servidores, que são colocados a postos, todavia, a sessão não se realiza por conta do não comparecimento do profissional da advocacia para exercer sua obrigação
.”

Destacamos

Logo, resta
claro que, a
despeito da ilegalidade da atuação
do advogado constituído pelo apelante,
o magistrado resguardou os
seus
inte
ress
es processuais ao
redesignar
o julgamento para cerca de
quatro
meses adiante.
A propósito, t
al tempo
foi
mais que suficiente para
Valdec

Flausino
–
que já tinha conhecimento
da tramitação deste
processo
–,
diligencia
sse
no sentido de constituir novo patrono ou, de qualquer forma, preparar sua defesa. A
té porque a
proteção das garantias fundamentais não se confunde com um suposto dever do juiz de ser um quase patrono do acusado.

Salient
e
-se,
ainda nesse diapasão,
que
cabe ao
acusado
, efetivamente, realizar a tempo e modo devidos, os atos
processuais
para que sua defesa se concretize. Ao juiz
,
cabe oportunizá-lo a
tal desiderato
, na medida das previsões legais, constitucionais e jurisprudenciais.
Logo, na espécie, s
e
o
apelante
se manteve inerte [não constituindo advogado
e sequer comparecendo em juízo]
, o ônus lhe aflige
.

Ainda sobre o tema, impõe-se registrar que c
onquanto
nomeado advogado
dativo, naturalmente que, a qualquer tempo, o
apelante

poderia
constituir advogado de sua preferência. É seu direito
potestativo
. Contudo, não o fez tempestivamente. Isso gerou o dever do magistrado de manter a nomeação
d
e
advogado
dativ
o
. E entre
a data do
julgamento adiado e
aquela
em que
a sessão
realmente ocorreu,
houve
tempo hábil para toda e qualquer preparação defensiva.

A par disso, a nomeação do
advogado
dativo ocorreu cerca de
dois
meses antes do julgamento, com tempo possível para se inteirar dos fatos e preparar toda a argumentação para desenvolver em plenário
a defesa do apelante
;
e, também, cerca de
dois
meses após a
redesignação
do julgamento
, interstício razoável
dentro do qual

Valdec

Flausino

ainda não havia
sido
constitu
ído novo

advogado.

Aliás,
se o
apelante
não compareceu em plenário, não constituiu advogado e vem se ocultando de responder ao processo penal, obviamente que tal conduta espúria não pode ser considerada em seu favor, sob pena de se legitimar o benefício da própria torpeza, juridicamente inadmissível.

Por outro viés,
não se pode olvidar
que
,
nos termos
art. 565 do C
ódigo de
P
rocesso
P
ena
l
,

“Nenhuma das partes poderá
argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Destarte
,
é forçoso reconhecer,
que somente
se
o
magistrado
não tivesse
oportunizado
ao apelante
tempo
e os
meios para a constituição de novo advogado de
sua
preferência, poder-se-ia cogitar de nulidade
da sessão de julgamento
.

Entretanto
,

foi oportunizado
ao apelante
constitu
ir
novo
a

defensor
,
cuja contratação
não foi
realizada
por omissão
de
Valdec

Flausino
,

circunstância
, essa, que
naturalmente autoriz
ou
a nomeação de advogado dativo, para que a ampla defesa não fique comprometida.

Como
é cediço
não há qualquer ilegalidade em se nomear um advogado para
exercer a
defesa
dativ
a
, ao invés da Defensoria Pública
, que
pelas próprias atribuições subjacentes, recebe tal incumbência. Contudo, não há obrigatoriedade de que
apenas
o
s

defensor
es

público
s

seja
m
nomead
o
s
, notadamente nos casos de justificativa para impossibilidade de atuação
desses advogados
públicos
.

Em suma, sendo possível a nomeação d
e

defensor

dativo
, e, tendo
ele
recebido o processo com antecedência, analisado as questões fático-jurídicas e efetivamente apresentado defesa a contento em plenário
em favor do apelante
, não
houve
comprometimento da ampla defesa, tampouco do contraditório e,
por consequência
,
não há
nulidade a ser reconhecida
, sobretudo porque o simples ato de
aquele profissional da advocacia
ter desistido
de algumas testemunhas não evidenci
ou

falta
de defesa
.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a
majoração empregada na primeira fase da dosimetria
penal, ao fundamento de desproporcionalidade com as circunstâncias do caso.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate
, transcreve-se
esta
parte da sentença condenatória:

[...]
3.2. Da dosimetria da pena para o delito de homicídio.

A culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos, tem-se que o acusado planejou o crime, pois, segundo consta,
após outras discussões com a vítima, adquiriu uma arma e se dirigiu-se ao local, anunciando a todos os presentes que “hoje eu quero matar um”, demonstrando nítido desejo de ceifar uma vida humana. Dados estes que demonstram maior reprovação.
Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos
.
Quanto aos antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade não há elementos desabonadores
. Em relação às circunstâncias do crime, neste tópico, ressalto que, segundo a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021),
dessa maneira, a circunstância merece ser sopesada, considerando o modus operandi, posto que a vítima foi morta a tiros em local público – Bar
Cassipora
–, notoriamente frequentado por vários consumidores e, não só isso, em plena luz do dia, aumentando o risco de atingir terceiros, demonstrando assim maior audácia e a clara sensação impunidade, não se importando de ser identificado e punido, o que merece maior censur
a. Inclusive indiscutível que terceiros acabaram se envolvendo na ação.
Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos.

Os motivos do delito
são por si só reprováveis, apesar de não constar da qualificadora do motivo fútil na exordial, restou nítido que a motivação foi banal, conforme das provas dos autos e amplamente discutida em Plenário, as partes tinham divergências anteriores e, naquele dia, por causa de uma briga ocorrida, resolveu o acusado matar a vítima
. Oras, tal fator impõe uma reprovação do Estado-Juiz, posto que o réu demonstra não ter nenhum apresso pela vida de seu semelhante, querendo aplicar a pena capital tão somente porque não lhe agradara a postura do ofendido na última discussão, atuando como censor absoluto.
Assim, agravo a pena em 01 (um) ano
. Para corroborar, segue entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO.
SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao realizar a dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser analisada em atenção ao grau de reprovabilidade social que o modus operandi do crime acarreta. 2. No caso, estão presentes elementos suficientes para inferir que a conduta do recorrente implica em reprovação social superior àquela normal do tipo, razão pela qual deve ser mantida a valoração da culpabilidade. 3. Diante de clara desproporção entre as razões que levam o autor do fato a retirar a vida da vítima e a gravidade do crime de homicídio, a circunstância judicial atinente aos motivos do crime deve ser considerada desabonadora. 4. No caso, o recorrente foi motivado pelas supostas traições e humilhações praticadas pela vítima, a qual desejava pôr fim ao relacionamento com o apelante, situação evidentemente desproporcional em relação ao homicídio. 5. Correta a valoração das circunstâncias do crime diante da multiplicidade de golpes de faca no pescoço da vítima no momento de uma discussão banal. 6. Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu, corretamente, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, f, CP, verificando que aquela prepondera sobre
esta
em atenção ao art. 67, CP. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que são partes as pessoas indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 30 de maio de 2017 DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator. (TJ-CE - APL: 00027887420138060038 CE 0002788 74.2013.8.06.0038, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2017
). As consequências são normais ao tipo. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 11 (onze) anos de reclusão
. Não há agravantes ou atenuantes, posto que o condenado, sede policial, todavia negou ter atirado. Do mesmo modo, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, torno a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão.

[...]

Destacamos

Observa-se que
, na hipótese,

não foram

negativados
os antecedentes,
a
conduta social,
a
personalidade,
a
s

consequências e
o
comportamento da vítima,
cujos vetores, se

mostraram

neutros ou abonadores, de modo que não
serão

objeto de
an
á
li
se

nesta oportunidade
.

Todavia, a
cerca da culpabilidade,
na condição de
juízo de reprovação criminosa, realmente se mostra mais elevada em função da premeditação ou
planejamento anterior mais acurado levado a efeito pelo

apelante
, pois isso, naturalmente, representa um maior intento homicida e exacerba o juízo de censura sobre a ação típica. Todavia, não nos parece razoável o incremento
da pena-base
, apenas por tal aspecto, de 2 (dois) anos de reclusão, de forma que, por razão de proporcionalidade, promove-se a adequação de aumento para 1 (um) ano de reclusão.

Outrossim, no tocante às circunstâncias do crime, de fato ocorreu um homicídio com deflagração de tiros em local público, frequentado por diversos consumidores, em plena luz do dia, o que gerou risco a terceiros, maior exposição criminosa de clientes e transeuntes e denota audácia e violência elevadas, realmente com o condão de majorar a
pena

inicial
em 2 (dois) anos de reclusão. A circunstância em que ocorre
ra os
fato
s
criminoso
s
, portanto, não é meramente isolada, mas expõe a perigo uma série de outras pessoas, justificando relevante majoração penal.

Por fim, os motivos do crime não podem representar aumento da pena-base. Constituiriam eles, a princípio, qualificadora do crime. Mas
sequer foi
destacad
a
na
den
úncia
e/ou
na decisão de pronúncia
. Também não foram reconhecidos pelo Tribunal do Júri. E
,

como
qualificadora do art. 121, §2o, II, do Código Penal, somente se poderia aplicar na dosimetria se reconhecido pelos jurados, o que não ocorreu. Transferir essa valoração para a pena-base, unicamente pelo magistrado, compreenderia contornar a regra legal de forma a prejudicar o
apelante
e, em parte, violar o princípio da soberania dos vereditos, influenciando na tipificação legal à margem do Conselho de Sentença.

Destarte,
da pena base fixada em 11 (onze) anos de reclusão na sentença condenatória,
afasta-se o aspecto do motivo fútil
correspondente a 1 (um) ano de reclusão;
mantem-se a negativação das circunstâncias do crime em 2 (dois) anos de reclusão;
e
,
promove-se a readequação da culpabilidade
de 2 (dois) para
1 (um) ano de reclusão,
reajustando
a
pena do apelante para

9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, em atenção ao art. 33
, § 2o
,
a
̧

c/c § 3o,

do Código Penal.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

E,
no mérito,

dou parcial
provimento
ao recurso de

Valdec

Flauzino
Costa
,
para readequar
sua
pena
para

9 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, m
antendo inalterados os
demais termos
da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024